Tribunal: TJDFT
Processo: 0736230-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736230-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONIE PEREIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão de ID 105403756 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado em desfavor de RONIE PEREIRA NUNES, em que o d. Juiz a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 30651395), o agravante sustenta ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Entende que seu pedido encontra amparo nos artigos 772, inciso III e 773, parágrafo único, do CPC. Esclarece que o pleito foi formulado ante o exaurimento de todos os meios a seu alcance na busca de localização de bens em nome do agravado. Aponta que a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 10/03/2017, tendo decorrido, a seu ver, lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja deferido, liminarmente, a realização de consulta ao sistema RENAJUD e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 30651396). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Com efeito, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Na hipótese, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de consulta ao sistema RENAJUD, por considerar que seu acesso já teria ocorrido anteriormente, bem como que sua reiteração demandava a comprovação de modificação financeira do executado (ID 105403756 – autos de origem). Compulsando os autos, denota-se que a consulta ao RENAJUD foi realizada em 10/03/2017 (ID 35449457 – autos de origem), mas que, ante a ausência de bens do executado, o processo foi suspenso, provisoriamente, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID 35449483 – autos de origem). Sobre a realização de nova consulta ao sistema BACENJUD, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018, grifo nosso) TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. BACENJUD. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. II - No tocante aos arts. 835, 854 e 921, III, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte, consolidou entendimento de que o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 18/4/2013). [...] VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) Tal entendimento também se aplica aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tal como RENAJUD, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. No caso em apreço, consoante relatado, a consulta em nome do agravado se deu há mais de 4 (quatro) anos, mostrando-se, pois, razoável a renovação da pesquisa. Nesse sentido, vale destacar julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados é desnecessário que o credor mostre alteração na situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema RENAJUD para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251236, 07004373320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250022, 07034998120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, considerando a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco inerente ao perigo da demora, caracterizado pela possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio, impõe-se a concessão do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD, em nome do agravado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora